Tribunal: STF
Processo: RHC 56870
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- Embora processado como recurso, trata-se de "habeas corpus" originário, pois o Tribunal de Alçada deu-se por incompetente para decidí-lo, por emanar de uma de suas câmaras a alegada coação.
- Não conhecimento do "writ", visto que constitui repetição de outros dois decididos pelo Supremo Tribunal Federal.